Tribunal: CARF
Processo: 10410.723275/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.723275/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.280 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
COMPANHIA ACUCAREIRA USINA CAPRICHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos
vegetais informada na DITR/2010, por falta de documentos de prova hábeis
para comprovar a área plantada no ano-base de 2009.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10410.723274/2014-14,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2402-008.277, de 3 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da decisão de primeira instância
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.723275/2014-51
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.280 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723275/2014-51

cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de produtos vegetais e (ii) não
comprovação, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação, a
qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, em decorrência da alteração do VTN arbitrado
pela autoridade fiscal.
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário, insurgindo-se contra o Grau de Utilização apurado pela Fiscalização e, por
conseguinte, a alíquota aplicada no lançamento fiscal, destacando que, a equação do grau de
utilização do imóvel corresponde à área utilizada pela atividade rural / área aproveitável x 100;
e traduzindo o laudo técnico apresentado pela Recorrente, temos que o grau de utilização seria
de 100% e não de 0% como apurado no auto de infração, mantido pela DRJ.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2402-008.277, de 3 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de
Notificação de Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de produtos
vegetais e (ii) não comprovação, por meio de Laudo de Avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
A DRJ, como visto, julgou procedente em parte a impugnação do sujeito
passivo, em decorrência da alteração do VTN arbitrado pela autoridade
fiscal, conforme Laudo de Avaliação apresentado.
O Contribuinte, em sede de recurso voluntário, reitera parcialmente suas
razões de defesa apresentadas na impugnação, sustentando, em síntese,
que o Laudo de Avaliação apresentado comprova a existência da Área de
Produtos Vegetais declarada, pelo que, o Grau de Utilização apurado
pelo Fisco e, por conseguinte, a alíquota aplicada no lançamento,
estariam incorretos.
Sobre o tema, a DRJ concluiu que o requerente apresentou laudo técnico
com ART, com o intuito de atestar a referida área de produtos vegetais
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.280 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723275/2014-51

plantada em 2009; no entanto, esse documento é considerado
insuficiente, por si só, para comprová-la para o ITR/2010, visto que não
foram apresentados os documentos hábeis requeridos na intimação
inicial para comprovar a área de plantio do imóvel no período de
01/01/2009 a 31/12/2009, entendo que deva ser mantida a glosa,
efetuada pela autoridade autuante, da área declarada de produtos
vegetais para o ITR/2010 (392,0 ha), nos termos da legislação vigente.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste
particular.
De fato, no Termo de Intimação Fiscal, a Fiscalização, para a
comprovação da área de produtos vegetais declarada, solicitou que o
Contribuinte apresentasse os documentos abaixo mencionados, referente
à área plantada no período de 01/01/2009 a 31/12/2009:
- Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia - Crea;
- Notas Fiscais do produtor; Notas Fiscais de insumos; certificado de
depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de
crédito rural; outros documentos que comprovem a área ocupada com
produtos vegetais.
Como se vê, a Fiscalização listou, de forma exemplificativa, ressalte-se,
uma série de documentos que o Contribuinte poderia apresentar com
vistas a comprovar a existência da APV declarada.
Ocorre que, como visto, o sujeito passivo trouxe aos autos, já em sede de
impugnação, apenas o laudo de avaliação, o qual, dado o seu laconismo,
não serve por si só para essa finalidade: comprovar a área plantada no
exercício imediatamente anterior ao período fiscalizado.
De fato, depreende-se do referido laudo que o engenheiro agrônomo
responsável pela sua emissão realizou, segunda afirma, visitas de
inspeção no imóvel no mês de junho de 2014 e que, de acordo com a
distribuição da área que realizou, 392,00 ha seriam ocupados com cana-
de-açúcar.
Tal conclusão - ocupação do terreno com 392,00 ha de cana-de-açúcar –
pode ser imediatamente válida para o momento da inspeção, ou seja:
junho/2014. Para se chegar a essa mesma conclusão em relação ao
exercício imediatamente anterior ao período fiscalizado, caberia ao
Contribuinte trazer aos autos outros documentos com essa finalidade, tais
como aqueles solicitados pela Fiscalização, a saber: Notas Fiscais do
produtor; Notas Fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; dentre
outros.
Assim, conforme já dito linhas acima, não há reparos a serem feitos na
decisão de primeira instância neste particular.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.280 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723275/2014-51

Por fim, com relação à alegação do Recorrente no sentido de que, ainda
que não fosse considerado o grau de utilização acaso fosse considerada
a real área total do imóvel rural de 808,92 hectares, ainda que mantida
a área utilizada pela atividade rural em 590 hectares, conforme apurado
pela fiscalização, e excluídos os 34,9 hectares da área tributável, o grau
de utilização seria de aproximadamente 95%, trata-se de matéria
estranha ao presente processo, não cabendo qualquer análise de mérito
em relação à mesma.
Conclusão
Em face de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital